Tribunal: STF
Processo: RE 595214
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-08
Data de publicação: 2010-06-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE 
   PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 
   IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA. CARÁTER 
   CONFISCATÓRIO. NÃO-OCORRÊNCIA. 
1.	O Tribunal a quo não se 
   manifestou explicitamente sobre os temas constitucionais tidos por 
   violados. Incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal 
   Federal.
2.	Controvérsia decidida à luz de legislação 
   infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição do 
   Brasil.
3.	Não se pode pretender desarrazoada e abusiva a imposição 
   por lei de multa --- que é pena pelo descumprimento da obrigação 
   tributária ---, sob o fundamento de que ela, por si mesma, tem 
   caráter confiscatório. Precedente.
	Agravo regimental a que se nega
   provimento.